Tribunal: TJBA
Processo: 8006091-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006091-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
LUCIANO ANTUNES DA SILVA

AGRAVADO: JOSELITO WILLIAM DE LIMA LEITE

Advogado(s)
:
RUAN VICTOR FREIRE RODRIGUES, JOAO PAULO SANTANA BESSA

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA DE EFEITOS
INTER PARTES
QUE EMBASA O ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DE NOMEAÇÕES AMPARADAS POR DECISÃO JUDICIAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA EXERCER MESMA FUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO RECORRIDO. PROVA AINDA INCONSISTENTE DA PRETERIÇÃO. REFORMA. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. CASO EM EXAME: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público, fundamentada em alegação de convocação de candidatos em ordem de classificação inferior à do agravado por força de decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando a necessidade de prova inequívoca da preterição do candidato agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A decisão agravada encontra-se fragilizada, pois não foram produzidas provas consistentes de preterição ilegal, uma vez que as convocações apontadas resultaram de decisão judicial em ação coletiva e se limitam a associados específicos. Além disso, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo STF (RE 837.311/PI - Tema 784), o surgimento de novas vagas ou contratação de temporários não gera automaticamente o direito à nomeação de candidatos fora do número de vagas previstas no edital, salvo demonstração inequívoca de preterição arbitrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo provido para reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Tese de Julgamento: "O direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas exige prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada, o que não se verifica quando as nomeações derivam de cumprimento de decisão judicial. O surgimento de novas vagas ou contratação temporária não gera direito automático à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas do edital, salvo demonstração de preterição arbitrária e imotivada. "

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8006091-18.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram, como agravante e agravado as partes acima nominadas.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, de de 2024.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator

Procurador(a) de Justiça